Tribunal: TJES
Processo: 0000961-85.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000961-85.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DESDE A PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cláudio Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que o condenou como incurso nos arts. 121, §2º, II, III e IV; 211 e 155, §4º, IV, todos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma, fixando-lhe a pena total de 40 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 632 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões principais: (i) se há nulidade processual por suposta ofensa ao art. 155 do CPP, em razão de inexistência de provas judicializadas na pronúncia; e (ii) se a pena-base do homicídio qualificado deve ser reduzida ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da decisão de pronúncia encontra óbice na preclusão, pois deveria ter sido arguida em recurso em sentido estrito (art. 581, IV, CPP). O art. 593, §1º, do CPP limita as hipóteses de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, não abrangendo nulidades anteriores à pronúncia.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que nulidades dessa fase precluem se não impugnadas oportunamente (AgRg no HC n. 811.455/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.05.2023).
5. Quanto à dosimetria, o juízo de origem fundamentou de forma concreta a elevação da pena-base do homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP) para 25 anos e 6 meses, em razão da elevada culpabilidade (premeditação e frieza), antecedentes e conduta social desfavoráveis e circunstâncias do crime (local ermo, horário noturno e concurso de agentes).

6. A individualização da pena, ato de discricionariedade vinculada do magistrado, foi exercida com proporcionalidade, inexistindo critério matemático obrigatório (STJ, AgRg no HC n. 849.569/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 19.12.2023).

7. Mantêm-se as dosimetrias referentes aos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado, igualmente lastreadas em fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

As nulidades anteriores à pronúncia, não impugnadas por recurso em sentido estrito, estão acobertadas pela preclusão e não podem ser conhecidas em apelação criminal.

É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como premeditação, frieza, antecedentes e circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 155, 581, IV, e 593, §1º; CP, arts. 59, 69 e 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 811.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023.

STJ, HC n. 770.219/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29.11.2022, DJe 02.12.2022.

STJ, AgRg no REsp n. 2.053.483/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023.

STJ, AgRg no HC n. 849.569/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 19.12.2023, DJe 22.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

000
0961
-
85
.20
1
9
.8.08.00
30

APELANTE: CLAUDIO ALVES RODRIGUES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o
por
CLAUDIO ALVES RODRIGUES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I
I, III
e IV, do Código Penal
(homicídio triplamente qualificado)
,
c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, no art. 211 do Código Penal
(ocultação de cadáver)
, e no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(furto qualificado)
, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal, à pena total de 40 (quarenta) anos, 04(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Em razões recursais
,
a defesa alega, em síntese, a) nulidade do processo desde a decisão de pronúncia, por alegada ofensa ao art. 155 do CPP, sob o fundamento de que não haveria provas judicializadas aptas a sustentar o envio do réu a julgamento e b) excesso na fixação da pena-base do homicídio qualificado, arbitrada em 25 anos, quando o mínimo legal seria de 12 ano
s.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a denúncia que:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente que, no dia 23 de julho de 2017, durante a madrugada, no denominado “Loteamento do Cássio”, localizado nas proximidades do trevo de Pontal do Ipiranga e Barra Seca, zona rural, Linhares/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios, previamente ajustados, agindo com animus necandi, concorreram para a morte da vítima Juvenil Ângelo São Pedro, consoante termo de reconhecimento e entrega de cadáver (fl. 32). Emerge do procedimento investigatório que, na data do fato, a vítima foi vista circulando no balneário de Pontal do Ipiranga, nesta cidade, a bordo de seu veículo VW Gol, de cor bege, placa MRX-5040, na companhia dos denunciados. Consta, ainda, que os denunciados, após uma discussão em um bar, localizado no referido balneário, pediram carona para a vítima. No entanto, ao chegarem em frente da residência do denunciado Ivaney, conhecido por “Baiano”, desferiram vários golpes contra a cabeça de Juvenil, utilizando-se de um machado, razão pela qual foram encontradas várias marcas de sangue nos arredores da referida residência. Deflui-se, ainda, que, após a prática do crime e visando ocultarem as provas contra si produzidas, os denunciados, em unidades de vontades, concorreram para a subtração do veículo da vítima, vindo a colocá-lo no porta-malas e se deslocaram para a Sede deste município. No entanto, durante o trajeto, resolveram parar o veículo, oportunidade em que abriram o portamalas e retiraram a vítima do seu interior, vindo a deixá-lo às margens da Rodovia Paulo Pereira Gomes, nas proximidades do distrito de Agrivolta, com a finalidade de ocultar o cadáver. Na manhã seguinte, por volta das 07h40min, a vítima foi encontrada por populares, ainda com vida, ocasião em que foi levada ao Hospital Geral de Linhares pelo Corpo de bombeiros e, posteriormente, transferida para o Hospital Meridional, em São Mateus/ES, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Registre-se que, o veículo da vítima foi encontrado à Rua Caetano Terci, Bairro Bethânia, nas proximidades de uma empresa de transportes, nesta cidade. Insta salientar que a vítima Juvenil tinha sessenta e um anos idade quando foi assassinado. Restou apurado, ainda, que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, desproporcional, tendo em vista que os denunciados resolveram matar a vítima em razão de uma suposta discussão banal por conta da subtração de um aparelho celular. Ficou demonstrado, ainda, que o crime de homicídio foi executado de maneira cruel, eis que os denunciados mataram a vítima com golpes de machado, vindo a causar intenso sofrimento físico, atrelado ao fato de ter sido a vítima abandonada gravemente ferida e totalmente vulnerável às margens de uma Rodovia, o que, certamente, potencializou e prolongou seu sofrimento. Ficou evidenciado, ainda, que o crime de homicídio foi executado de maneira que tornou impossível a defesa da vítima, eis que os denunciados, inesperadamente, desferiram golpes de machado na cabeça da vítima sem que ela estivesse esperando, além da superioridade numérica e de forças. (...)”

Após o término do
judicium accusationis
, os acusados foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri. Na etapa de
judicium causae
, o corpo de jurados acolheu a pretensão estatal punitiva, nos termos já delineados acima.

DA NULIDADE PROCESSUAL
(Ofensa ao Princípio da Preclusão)

A Defesa argui preliminar de nulidade do processo a partir da decisão de pronúncia, com base em suposta ofensa ao art. 155 do CPP.

Contudo, tal irresignação não pode prosperar, sendo a matéria em sede de Apelação Criminal após o
insuscetível de conhecimento
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recurso de Apelação contra decisões do Tribunal do Júri possui
fundamentação vinculada
, taxativamente prevista no art. 593, §1º, do Código de Processo Penal, que não contempla a impugnação de vícios ou nulidades ocorridas em fases processuais anteriores à pronúncia.

Conforme a sistemática processual penal, o recurso cabível para atacar a decisão de pronúncia é o
Recurso em Sentido Estrito
(art. 581, inciso IV, do CPP). Ao não o interpor no momento oportuno, a Defesa permitiu que a matéria fosse alcançada pela
preclusão consumativa
. A superação da fase de pronúncia, sem a devida interposição do recurso adequado, torna preclusa a discussão acerca de seus fundamentos, não sendo lícito reabrir o debate em sede de Apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. MOMENTO DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
em obediência ao princípio pas de nullité sans grief
, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, e por um critério de celeridade e estabilidade processual,
as nulidades ocorridas durante a fase de pronúncia devem ser suscitadas em recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do CPP), sob pena de preclusão
.

No caso, a impetração sustenta que a nulidade residiria na ausência de fundamentação da pronúncia. Ocorre que tal matéria deveria ter sido debatida em sede de recurso em sentido estrito, não sendo possível a reanálise nesta via, diante da preclusão.

(STJ, AgRg no HC n. 811.455/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).
(grifei)

Assim, sendo a nulidade aventada anterior à pronúncia, não se insere no rol taxativo do art. 593, §1º do CPP, estando o tema acobertado pela
preclusão temporal
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução da pena-base do homicídio qualificado ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP), valorou negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

As fundamentações adotadas para a negativação de tais vetoriais são plenamente idôneas e lastreadas em elementos concretos do processo, como bem demonstrado pelo
Parquet
:

a) Culpabilidade Elevada (Intensidade do Dolo e Premeditação)

A culpabilidade foi considerada elevada em razão da
altíssima intensidade do dolo
e da
premeditação
da conduta. O Juízo destacou que o crime não foi um ato impulsivo, mas sim planejado, pois o Apelante pegou carona com a vítima e aguardou o momento oportuno para desferir os golpes, atingindo a cabeça da vítima, região de alta letalidade.

Esta fundamentação vai além do dolo inerente ao tipo penal e justifica a maior censura. A premeditação e a frieza no ataque, após simular uma carona, revelam um maior grau de reprovabilidade da conduta, alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a do Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que
a premeditação e a frieza na execução do delito são elementos concretos que extrapolam o dolo normal do tipo penal e, portanto, autorizam a valoração negativa da culpabilidade
.

(STJ, HC n. 770.219/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).
(grifei)

b) Antecedentes e Conduta Social Negativas

Os
antecedentes
foram negativamente valorados em face da existência de
duas condenações transitadas em julgado
que não geraram reincidência, mas demonstram o histórico criminal do Apelante. A utilização de múltiplas condenações definitivas para a negativação dos antecedentes é prática chancelada pela jurisprudência, conferindo maior peso ao vetor.

Quanto à
conduta social
, a valoração negativa se baseou em elementos concretos extraídos dos autos (oitivas de testemunhas), que relataram o comportamento desajustado do réu na comunidade ("
pessoa mais problemática, que gostava de dar calote, mais alterado e falante
") e a prática de furtos, inclusive contra familiares. Tais fatos revelam má inserção no convívio social, justificando a negativação, sem
bis in idem
com os antecedentes.

c) Circunstâncias do Crime Desfavoráveis

O Juízo considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime em razão de ter sido praticado
durante a madrugada e em local ermo
(proximidades do Trevo do Pontal do Ipiranga), o que potencializa a impunidade, dificulta a reação da vítima e a atuação policial. Ademais, o crime foi cometido
em concurso de agentes
, o que aumenta a probabilidade de êxito e a intimidação, merecendo maior reprovação.

Também nesse ponto, a jurisprudência reconhece a idoneidade da motivação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LOCAL ERMO E HORÁRIO NOTURNO.

A fixação da pena-base deve se ater aos limites previstos no art. 59 do Código Penal, de modo que
a prática do crime em horário noturno e em local ermo revela a reprovabilidade da conduta, extrapolando o tipo penal e servindo como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.053.483/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).
(grifei)

d)
Quantum
de Aumento e Ausência de Critério Matemático

Por fim, a Defesa sustenta a necessidade de critérios matemáticos objetivos no acréscimo da pena-base. Contudo, como assentado pela jurisprudência do STJ,
não há critério matemático rígido
ou fração predefinida para o aumento da pena-base em razão da negativação dos vetores do art. 59 do CP.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

A individualização da pena, como atividade jurisdicional,
não se restringe a uma operação aritmética
, sendo possível ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada e com base nos elementos concretos do caso, escolher a fração de aumento que melhor se adequa à reprovabilidade da conduta.

(STJ, AgRg no HC n. 849.569/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF $1^\circ$ Região), Sexta Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 22/12/2023).
(grifei)

No caso, o aumento da pena-base do homicídio qualificado em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses (de 12 anos para 25 anos e 06 meses) em razão da negativação de 4 (quatro) circunstâncias judiciais é
proporcional e razoável
, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

As dosimetrias referentes aos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado também se encontram adequadamente fundamentadas, utilizando elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a utilização do veículo da vítima para transporte do corpo e o percurso realizado que permitiu a reflexão e desistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.